Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-44.2019.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. TÉRMINO DA SOCIEDADE CONJUGAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE SOBREPARTILHA. DATA DA HOMOLOGAÇÃO DA SEPARAÇÃO E DA PARTILHA. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O termo inicial da prescrição da pretensão de sobrepartilha é a data da homologação da separação e da partilha.
2. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.
3. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência do apelante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
4. Apelos conhecidos e não providos. Unânime.